Tribunal: STF
Processo: HC 215952
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Pereira da Costa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E LATROCÍNIOS TENTADOS. ACESSO A MENSAGENS ARMAZENADAS EM WHATSAPP. AUTORIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. DECISÃO POSTERIOR DO JUIZ, QUE DEFERIU A QUEBRA DE SIGILO. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, o acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a alegação de ilicitude da prova obtida.



    2. Na espécie, os próprios suspeitos dos crimes de latrocínio e de latrocínio tentado teriam concedido autorização e insistido para o acesso aos dados de seus celulares. Além disso, foi deferida autorização judicial posterior para a perícia dos aparelhos de comunicação.



    3. Habeas corpus denegado. 



    (HC 686.393 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pretende, em síntese, a declaração de nulidade das provas obtidas mediate a quebra do sigilo telefônico, eis que produzidas sem autorização judicial.



    O Ministério Público Federal emitiu pronunciamento pelo não conhecimento do habeas corpus ou denegação da ordem, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIOS TENTADOS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA CABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. ACESSO INDEVIDO ÀS MENSAGENS TROCADAS VIA WHATSAPP. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ACESSO FRANQUEADO PELOS AGENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NO MÉRITO, POR SUA DENEGAÇÃO. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    De início, observo que consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revela ocorrido, em 10 de setembro de 2021, o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos do Embargos de Declaração-Cr n. 0025996-81.2018.8.13.0470.



    O Supremo concluiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio o seguinte trecho: 



    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    Na espécie, não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Cumpre ressaltar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a alegada nulidade do acesso da autoridade policial aos celulares do paciente e de um corréu, ressaltou que houve autorização para o acesso aos aparelhos. Destaco, no ponto, fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos):



    A teor do relatório da apelação, durante as investigações, "a polícia teve informações de que Bruno e Jacson seriam os autores dos crimes, razão pela qual compareceram a casa de Jacson e durante ação policial realizaram vistoria no aparelho celular dele, com sua autorização, momento em que encontraram mensagens enviadas ao contato identificado como 'Brunin', as quais possuíam cunho criminalístico" (fl. 377, grifei). Na denúncia, consta a menção de "que policiais militares, posteriormente, compareceram a casa do apelante Bruno, ocasião em que também constataram mensagens de cunho criminoso no aparelho" (fl. 377, destaquei). 



    [...]



    Na hipótese, não se verifica inequivocamente a devassa ilegal de dados telefônicos, pois tanto a sentença quanto o acórdão condenatórios mencionaram que os réus autorizaram o acesso ao conteúdo dos diálogos armazenados no aplicativo Whatsapp de seus aparelhos telefônicos. 



    Ao que se tem, policiais se deslocaram até a casa do corréu, ocasião em que encontraram um celular no chão, não bloqueado por senha e, com o consentimento do proprietário, acessaram o conteúdo das conversas. O ora paciente, após ser confrontado acerca de textos suspeitos, teria insistido para que os policiais acessassem o seu aparelho telefônico. 



    O Juiz assinalou: "os milicianos agiram autorizados por aqueles [os suspeitos], os quais em momento algum se insurgiram, mas, pelo contrário, insistiram (f. 18, destaquei)". O acórdão, por sua vez, destaca que os policiais "lograram êxito em flagrar Jacson em conversa com Bruno, via whatsapp, cujo teor era suspeito e evidenciava, de fato, para o envolvimento deles nos ilícitos que estavam em apuração. Diante dessa evidência, [...] se deslocaram até a casa de Bruno, ocasião em que, com a autorização dele, também acessaram o conteúdo de seu diálogo, via whatsapp, com Jacson" (fl. 380, grifei). 



    [...]



    Por fim, o voto da apelação menciona que, na fase de perícia nos telefones apreendidos, a defesa não arguiu irregularidade nem pediu a complementação da prova técnica, o que culminou na preclusão. 



    Não há comprovação inequívoca de que policiais teriam forjado as conversas no aplicativo WhatsApp, pois, de acordo com o Tribunal, outra "perícia realizada junto à operadora de telefonia para apurar mais elementos de prova, consistentes no registro das chamadas realizadas pelo agente no dia dos fatos e a localidade em que essas chamadas foram realizadas (fls. 222/233) corroboram ainda mais a veracidade das mensagens encontradas no aparelho celular de Bruno, evidenciando seu envolvimento no ilícito em apuração" (fl. 385, destaquei). 



    Noto que a parte agravante não traz aos autos qualquer elemento apto a descaracterizar a validade das autorizações para acesso da autoridade policial aos aparelhos celulares.



    Ainda, cumpre ressaltar que, para o acolhimento da tese defensiva – invalidade do acesso da autoridade policial a aparelhos celulares do paciente e de um corréu –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente por constar dos autos a autorização do terceiro. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. Ilustram esse entendimento o HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello, do qual extraio a ementa:



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    Não vislumbro, desse modo, a apontada nulidade decorrente de acesso da autoridade policial aos aparelhos celulares, porquanto obtido mediante autorização. 



    Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator